Tribunal: TJPA
Processo: 0003443-15.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003443-15.2017.8.14.0028

APELANTE: SALATIEL GOMES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003443-15.2017.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: SALATIEL GOMES RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Tese de
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A
MODALIDADE TENTADA
. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA MANSA E PACÍFICA DA
RES.

IMPROCEDENCIA
. PEDIDO DE
DECOTE DA QUALIFICADORA
DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
. POSSIBILIDADE
.
DOSIMETRIA
. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

VIABILIDADE
.
DISPENSA DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003443-15.2017.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: SALATIEL GOMES RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
SALATIEL GOMES RODRIGUES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que o condenou ao cumprimento de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa,
em decorrência da prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes previsto no artigo 155, §4º, I e IV do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória, recebida em 21/03/2017, no dia 04 de março de 2017, o Apelante subtraiu para si a motocicleta pertencente a vítima Edinaldo Monteiro de Souza.

Consoante o relato dos autos, o ofendido estacionou o veículo para participar de um jogo de futebol, momento em que o Recorrente, aproveitando-se da ausência do legítimo proprietário, quebrou a trava de segurança da moto e passou a empurrá-la em via pública. Ato contínuo, a vítima notando a subtração, empreendeu busca ao bem, tendo avistado o ofensor, que deixou a motocicleta no chão e saiu correndo, sendo alcançado por populares que acionaram a polícia.

Durante a instrução processual, o conjunto probatório apontou que o delito foi praticado pelo ofensor na companhia de terceiro não identificado, razão pela qual o Juízo recebeu aditamento da denúncia para incluir a qualificadora do concurso de agentes.

Sobreveio sentença condenatória, contra a qual o a Defesa se insurge (fls. 85/96), pugnando pelo reconhecimento do crime na modalidade tentada, pela exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, bem como pela redução do
quantum
da pena-base e por fim a dispensa da reprimenda pecuniária.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4391932).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4391934).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO.

A Defesa postula pela desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada, sob a alegação de que o ofensor não teve a posse mansa e pacífica do bem.

Adianto que não lhe assiste razão.

A controvérsia já chegou a Suprema Corte
[1]
que consolidou a adoção da teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No âmbito do C. STJ, a discussão foi dirimida pela Terceira Seção por ocasião do julgamento do REsp 1524450/RJ (Tema 934).

Assim, restou consignado que “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Desta forma, observada a prova oral angariada
[2]
,

entendo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório e os precedentes qualificados das Cortes Superiores.

2.

DA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA.

No que tange ao afastamento da qualificadora prevista no inciso I do § 4º, do art. 155 do CP (com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), verifico que razão jurídica assiste a Defesa.

Explico.

Não obstante a ausência de prova técnica para comprovação da materialidade delitiva ter sido justificada pela magistrada singular
[3]
, a qualificadora supra não se configura quando o obstáculo rompido ou destruído é parte integrante do próprio objeto material do delito de furto como ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido, STJ - EREsp 1079847-SP, AgRg no AREsp 230117-DF, AgRg no REsp 1918935-DF, AgRg no REsp 1654823-RS.

Desta feita, promovo o decote da qualificadora, cujos reflexos sobre a individualização da sanção tratarei no tópico a seguir.

3.

DA DOSIMETRIA.

O Apelante indica excesso na primeira fase do sistema trifásico, requerendo a readequação da pena-base.

Pois bem.

Afastada a qualificadora sobejante utilizada pelo Juízo
a quo
para inverter a polaridade da única circunstância judicial considerada negativada
[4]
, impositivo o deslocamento da a fixação da reprimenda inicial no mínimo legal é medida que se impõe.

Logo, ausentes vetoriais negativas, mantida a qualificadora do concurso de agentes, redimensiono a pena base para
2 (dois) anos de reclusão

Na
segunda fase
da individualização, com fundamento no efeito devolutivo amplo da Apelação Criminal
[5]
, constato ser necessário reparo que promovo de ofício quanto a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

Sobre o tema, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 365.963/SP, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito (AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

Por tais motivos, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a sanção definitiva em
2 (dois) anos de reclusão
e, observadas as considerações feitas acerca do art. 59 do CP,

reduzo a
pena de multa para 38 (trinta e oito) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

DA PENA PECUNIÁRIA.

No ponto, quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, em razão da falta de condições
financeiras
do recorrente para cumpri-la, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Acrescento que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa
integra
o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade
[6]
.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para redimensionar a pena para
2 (dois) anos de reclusão
e
38 (trinta e oito) dias-multa
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
HC 618290 / RJ

[2]

[3]

[4]
“Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais são considerados favoráveis, pois somente há registro de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, conforme CAC juntada no APF, contudo será utilizada para caracterização da reincidência.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois praticou o crime mediante rompimento de obstáculo (quebra da trava do guidom da motocicleta), sendo lícita a utilização desta circunstância nesta fase, uma vez que a outra será utilizada para qualificar o crime
.

Quanto as consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são normais ao tipo penal em testilha.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita.” [
grifei
]

[5]
AgRg no HC 320398/MT,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 28/06/2016,DJE 01/08/2016

AgRg no HC 347301/MG,Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,Julgado em 07/06/2016,DJE 13/06/2016

RHC 068264/PA,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 02/06/2016,DJE 14/06/2016

AgRg no AREsp 804735/SP,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,Julgado em 17/03/2016,DJE 30/03/2016

HC 279080/MG,Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,Julgado em 03/12/2015,DJE 03/02/2016

AgRg no HC 337212/SP,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 01/12/2015,DJE 11/12/2015

[6]
Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp

1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

Belém, 14/03/2023